Tribunal: TJMT
Processo: 1009498-52.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009498-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), RONALDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 903.684.281-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO – INSTRUMENTO DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ESSENCIALIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS VEÍCULOS NO PATRIMÔNIO – MANUTENÇÃO DA PENHORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige a comprovação objetiva e inequívoca de que o bem é efetivamente necessário ao exercício da profissão do executado, não se prestando a simples alegação genérica, tampouco documentos esporádicos, para esse fim.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONALDO DE SOUZA SANTOS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial n.º 1003473-70.2023.8.11.0007, movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI RIOS MT PA AM, rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a penhora sobre veículo.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: a) que o bem objeto da penhora (veículo GM/S10) é instrumento de trabalho essencial à sua atividade profissional como topógrafo, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, V e §3º do CPC; b) que houve indeferimento da exceção de pré-executividade formulada na origem sob alegação de ausência de prova inequívoca quanto à essencialidade do bem; c) que a penhora inviabiliza o exercício de sua profissão, afetando diretamente sua subsistência e a de sua família, violando os princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV e LXXIV).

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do veículo.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Efeito suspensivo indeferido no Id. n.º 280107352.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 286872370.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1º e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, a controvérsia posta em exame reside na possibilidade de penhora do veículo GM/S10, alegadamente utilizado pelo agravante no exercício de sua profissão, como instrumento essencial de trabalho, a teor do art. 833, V e §3º, do CPC.

Não se nega que o diploma processual reconhece a impenhorabilidade de bens destinados ao labor profissional. Contudo, tal prerrogativa não é absoluta, sendo necessário que se comprove de forma inequívoca a essencialidade do bem à atividade exercida e a inexistência de meios alternativos que possam atender ao mesmo fim.

No caso dos autos, a documentação juntada pelo agravante revela-se insuficiente para configurar a exceção legal invocada.

O Juízo
a quo
ao rejeitar a exceção de pré-executividade oposta enfrentou as teses da recorrente, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Em análise aos documentos, nota-se que as notas fiscais de prestação de serviço apresentadas são esporádicas e datadas de 2022 e 2023, sem demonstrar a atual utilização do veículo na atividade profissional.

Além disso, conforme informado pelo próprio executado, o veículo GM/S10 é utilizado pela empresa RONALDO DE SOUZA SANTOS 90368428168, que também figura como parte executada nos autos. Essa circunstância reforça a tese de que o bem não é exclusivamente empregado no exercício profissional do executado como pessoa física, mas está vinculado à atividade da empresa, afastando a alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, V, do CPC.

Destaca-se ainda que além do veículo ora questionado, a pesquisa patrimonial identificou três bens: a) MMC/PAJERO TR4 FLEX – ano 2009; b) Honda/CG 125 TITAN ES – ano 2001; c) GM/S10 2.5 S 4X4 – ano 1999.

Considerando a desvalorização natural desses veículos e a necessidade de verificar suas reais condições, a liberação de um dos bens poderia comprometer a efetividade da execução, cujo montante totaliza R$ 85.368,24.

Além do que, competia ao executado comprovar que os bens constritos seriam suficientes para garantir a integralidade da dívida, de modo a justificar a liberação do veículo indicado, o que não foi demonstrado.”

Conforme destacado na decisão originária, foram identificados outros bens de propriedade do executado, o que enfraquece a alegação de que a constrição recaia justamente sobre bem essencial à sua subsistência, sem qualquer alternativa patrimonial.

A mera alegação de que o veículo é utilizado para o trabalho, desacompanhada de prova inequívoca, não basta, por si só, para afastar a presunção de legitimidade da decisão judicial que determinou a penhora. O caráter alimentar ou essencial de determinado bem deve ser objetivamente demonstrado, sob pena de se abrir indevido flanco à blindagem patrimonial indevida, em prejuízo do princípio da efetividade da execução

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RESTRIÇÃO RENAJUD – PENHORA VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – § 9º DO ARTIGO 3º DO DEC. LEI 911/69 - ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ESSENCIALIDADE DO BEM – AUSÊNCIA DE MOTIVOS SUFICIENTES – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da previsão legal contida no § 9º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/69, é possível a inserção da restrição judicial na base de dados de registro de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, de modo a assegurar a ordem judicial de busca e apreensão do bem, como medida assecuratória ao direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional. 2.
Embora o agravante traga aos autos algumas ordens de serviço que supostamente seriam do uso do caminhão, os documentos trazidos não comprovam satisfatoriamente a essencialidade/impenhorabilidade do bem.
3. Recurso desprovido .-”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10205378020248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida, pois alinha-se à jurisprudência predominante e encontra respaldo na análise técnica do acervo probatório até então disponibilizado, que não viabiliza o acolhimento da tese de impenhorabilidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025